Tribunal: TJBA
Processo: 8122605-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122605-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA MARIA FRAGA NAVARRO BRITO

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. INDICAÇÃO MÉDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde, com 78 anos de idade, portadora de obesidade grau III (IMC 44,2 kg/m2) associada a múltiplas comorbidades graves, contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação, com revogação de tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar em regime de internação prescrito para obesidade mórbida com comorbidades graves; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e confirmação da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, o que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor e a vedação de cláusulas abusivas.

4. O direito à saúde e à vida possui estatura constitucional e impõe às operadoras o dever de assegurar tratamento adequado às doenças cobertas.

5. A obesidade grau III com comorbidades associadas configura enfermidade grave, não podendo ser tratada como condição estética, especialmente diante de risco concreto à vida.

6. A indicação médica fundamentada define o tratamento adequado, sendo abusiva a negativa de cobertura sob o argumento de limitação contratual ou ausência no rol da ANS.

7. O rol da ANS constitui referência básica, admitindo cobertura de procedimentos não previstos quando demonstrada eficácia científica e necessidade clínica, nos termos da Lei nº 14.454/22.

8. A interrupção do tratamento agravou o quadro clínico da paciente, culminando em infarto agudo do miocárdio, o que comprova o perigo de dano grave e de difícil reparação.

9. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, legitimando a concessão e confirmação da tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8122605-17.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ALZIRA MARIA FRAGA NAVARRO BRITO
,
e, como apelada,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)